Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718517-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE DE SOUZA MAGALHAES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO AGRAVADO: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0706677-40.2017.8.07.0001, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de liquidação de título judicial. A sentença de ID 454490339 fixou que o espólio de Alfredo Santos Carvalho deverá pagar ao Sr. Rodrigo Otávio Gomes Correa: 1) os valores correspondentes a 100% da Tabela FIPE do veículo Honda/Civic Sedan LXS 1.8, ano 2008, cor cinza, placa NKX 8825, Renavam 988822920, na data de 01/06/2011, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda e de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação; 2) os valores correspondentes a 100% do veículo VW/GOLF, ano 2007, cor prata, placa JHG 5217, Renavam no 933635044, na data de 09/05/2011, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda e de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação; 3) o pagamento de indenização por danos materiais, relativos às taxas de licenciamento anual, o seguro obrigatório e o IPVA, e infrações de trânsito relativas ao veículo Honda/Civic, a partir de 01/06/2011, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 4) o pagamento de indenização por danos materiais, relativos às taxas de licenciamento anual, o seguro obrigatório e o IPVA, e infrações de trânsito relativas ao veículo VW/GOLF, a partir de 09/05/2011, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por sua vez, o acórdão de ID 90635028 reformou a sentença supramencionada, para determinar “que do valor devido ao autor pelo réu devem ser decotados as quantias já recebidas pelo primeiro, por ocasião da transação, permanecendo inalteradas as demais determinações da r. sentença”. Em fase de liquidação, o autor apresentou as planilhas de ID 98918082 e ID 98918083, com indicação dos valores que entende devidos. A parte requerida colacionou resposta ao ID 103466661, por meio da qual impugnou os cálculos apresentados pelo autor, sob o argumento de que há excesso, em razão de equívoco na data de incidência dos juros e correção monetária e que não foram decotados os valores recebidos pelo autor, na ocasião da entrega dos veículos ao Sr. Alfredo. Em contrapartida, o autor afirmou (petição de ID 111282023) que o negócio relacionado aos veículos foi realizado de forma gratuita, razão pela qual não há nenhum valor a ser decotado do quantum devido pela parte requerida. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que, a despeito das alegações da parte requerida, não restou comprovado o recebimento de nenhum valor pelo autor, em razão da negociação dos veículos. Assim, à míngua de comprovação do recebimento dos valores supramencionados, não há que se falar em incidência de qualquer desconto no valor devido, razão pela qual impõe-se o indeferimento de tal pedido. Diante do exposto, fixo como devidos os valores abaixo indicados: Automóvel CIVIC: R$ 46.605,00 (tabela FIPE ao ID 121867654), a serem acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda e de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação; Automóvel GOLF: R$ 38.208,00 (tabela FIPE ao ID 98918080), a serem acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda e de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação; Com relação aos danos materiais referentes às despesas de IPVA, licenciamento e multas dos automóveis, o autor deverá comprovar o desembolso dos valores, conforme determinado na sentença. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a secretaria a intimação das partes para requerem o que entenderem de direito.” . O Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, evitando com isso o início de fase executiva. Alega existir excesso de execução. Verifico que existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante, decorrente da alegada possibilidade de excesso de execução. Assim, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspenção no processamento dos autos até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2023 18:30:20. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada